Tribunal: TJES
Processo: 5001338-63.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001338-63.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISLEY DOS ANJOS BALDACINE
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001338-63.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: FRANCISLEY DOS ANJOS BALDACINE

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida em ID
17540667
, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de taxas, tarifas e juros decorrentes do lançamento do débito junto ao cheque especial após a inatividade da conta corrente da parte autora junto ao banco requerido, objeto de discussão dos autos. b) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 517,05 a título de repetição de indébito, já debitado o valor devido pela parte autora no importe de R$ 41,67, considerando quitado os débitos entre a parte autora e ré, devendo o valor devido pela parte ré ser atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. [...]”

Nos termos do recurso interposto, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17540667
o seguinte:

“[...]
Alega, a parte autora, em síntese que possuía conta-corrente cadastrada perante a requerida, no entanto não utilizava. Por este motivo, e, sendo informado da necessidade de pagamento de taxas para extinguir a referida conta, consultou seu saldo devedor em 11/03/2020, e realizou o depósito deste valor, considerando assim quitado o valor da taxa, bem como excluída a conta. Ressalta que não possui o referido comprovante de depósito, mas junta print de conversa de WhatsApp consultando o saldo e demonstrando que efetivamente encontrava-se zerado. Alega, ainda, que no corrente ano buscou um financiamento e teve seu pedido de crédito negado ante a existência de uma negativação em seu nome. Ao consultar a referida negativação, descobriu que tratava-se de negativação imposta pela requerida, no valor de R$ 246,73, em razão de uma dívida vencida em 15/10/2021 relativa ao contrato 097825267000054FI. Em atendimento com a ré, foi informada que se tratava de um suposto empréstimo nunca contratado e que o autor deveria comparecer na agência da ré para mais esclarecimentos. O autor, para retirar a negativação de seu nome, procedeu com o pagamento do débito.
[...]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A esse respeito, lecionam os renomados professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, vejamos;

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte".
[...]

“Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”.

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Assim, vejo que a negativação de seu nome foi indevida, pois houve falha por parte do recorrente ao não encerrar a conta do autor, levando em conta o período de inexistência de movimentação.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...] Sobre a questão, o normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta-corrente, assim como a possibilidade de a conta-corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

[...]

No caso em tela, constatado pelo requerido a inexistência de movimentação espontânea da conta corrente pela parte autora, deveria no mês de junho/2020 (90 dias) emitir comunicado a ela alertando-a de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado e persistindo a ausência de movimentação da conta, o requerido em setembro/2020 (06 meses) teria o dever de encerrar a conta, visto ter ultrapassado os 6 (seis) meses de inatividade ou suspender a incidência de quaisquer tarifas ou encargos, contudo, nem uma coisa nem outra foi providenciada pelo réu.

Além disso, o banco requerido procedeu com a negativação do nome do autor, em decorrência do não pagamento dos encargos e taxas cobrados durante o período de não utilização da conta pelo autor (ID 12225472 e ID 12225468).

Portanto, falhou a instituição financeira, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças relativas à manutenção do serviço, tal como, não se admite a negativação imposta em razão do não pagamento destas tarifas. [...]”

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa maneira, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que se refere à devolução em dobro, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Com relação ao quantum indenizatório, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)